Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705509-78.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O V I S T O S ETC. (Doc. Num. 15835749). O Embargante/Autor, CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, peticiona (Doc. Num. 15835749) requerendo a substituição da caução prestada em dinheiro, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e depositada na data de 29/05/2019 (Doc. Num. 11250236, 11250239 e 11250240), por uma apólice de seguro garantia, nos termos do artigo 848, parágrafo único, do Código de Processo Civil, invocando, para tanto, que as medidas de contenção do COVID 19 que atingiram uma “gama considerável de suas atividades e os efeitos econômicos da quarentena decretada já estão afetando sobremaneira os recebíveis da Requerente e, assim, seu fluxo de caixa” (Doc. Num. 15835749 – Pág. 4) e que a substituição não causará nenhum prejuízo ao Distrito Federal. O Distrito Federal manifestou-se (Doc. Num. 16901312) contra a substituição ao argumento de que, ao contrário do que alega o Peticionário, a crise afetará diretamente os cofres públicos, ante a queda abrupta da arrecadação e, do contrário, a atividade exercida por aquele (hipermercado) não foi afetada e até mesmo houve um incremento durante essa pandemia, além de o referido pleito violar o artigo 3o da Lei Complementar no 151/2015, que a substituição prevista no artigo 835, § 2o, do CPC deve ser interpretada de forma que a fiança bancária ou o seguro garantia somente possam substituir garantias de menos liquidez, nunca o dinheiro, e que depende a substituição do aval da Fazenda Pública. Diz, ainda, que “a tese do Distrito Federal foi vencedora em 1o e 2o graus de jurisdição. No Superior Tribunal de Justiça, há recurso repetitivo contrário à tese do autor; no Supremo Tribunal Federal, é alta a probabilidade de o recurso não ser conhecido, por não haver matéria constitucional” (Doc. Num. 16901312 – Pág. 13). É o breve relatório. Decido. Razão assiste ao Réu/Embargado, pois é certo que, a despeito da previsão legal de substituição da caução em dinheiro por seguro garantia (artigos 835, § 2o, e 848, parágrafo único, do CPC), para o deferimento da medida é necessária a anuência, no caso, do Ente Público, e ainda que a substituição não trará nenhum prejuízo ao credor, além de ser necessária a demonstração da plausibilidade do pleito do devedor. Primeiramente é de se destacar que não procede a alegação do Peticionário que a pandemia do COVID 19 afetou diretamente suas atividades e, por conseguinte, sua arrecadação, pois, conforme divulgado amplamente na mídia, tais atividades (hipermercado) não foram paralisadas e sua arrecadação até mesmo foi incrementada. Igualmente, ante o que este Tribunal decidiu no julgamento da Apelação interposta pelo Distrito Federal (Doc. Num. 13364258) e nos Embargos de Declaração manejados pelo ora Peticionário (Doc. Num. 15662365), CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, a plausibilidade do direito deste é questionável. Por fim, para a substituição ser deferida, a despeito da menor onerosidade ao Devedor, não pode ela impor prejuízo ao Credor e deve este, no caso a Fazenda Pública, concordar expressamente com o pedido, o que, como visto não ocorreu. Dessa forma, impõe-se o indeferimento do pedido de substituição. O entendimento supra encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte e do Tribunal da Cidadania. Confira-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Procede-se a novo julgamento dos embargos de declaração, em face da existência de omissão no Julgado reconhecida pelo C. STJ em sede de Recurso Especial. 2. A Lei n.o 6.830/80, artigo 9.o, prevê que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Mas, nesse caso, deve haver a submissão ao regramento contido na Portaria PGDF 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, define os critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia. 3. Quando o juízo estiver garantido por depósito em dinheiro ou ocorrer a penhora de ativos, não há que se falar em direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda Pública, a substituição do numerário por seguro garantia. 4. Embargos de Declaração providos, sem atribuir efeitos modificativos ao julgado.” (Acórdão 1227493, 07085958220178070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PENHORA DE DINHEIRO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. OFENSA. NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA. INTENÇÃO DE QUITAR A OBRIGAÇÃO. PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. ART. 520, §2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A perda do objeto ocorre quando um fato posterior ao ajuizamento da ação, ou interposição do recurso, impede que se constitua a situação jurídica pretendida, portanto, acontece o desaparecimento do interesse, uma vez que a parte não pode mais extrair utilidade alguma da medida processual pendente de julgamento. 2. Evidenciado que a decisão prolatada nos autos de origem não guarda similitude com o mérito recursal, bem como a utilidade do pronunciamento judicial ao recorrente, não há que se falar em perda do objeto. Preliminar rejeitada. 3. O artigo 835 do CPC elenca a penhora de dinheiro em espécie em primeiro lugar na ordem de preferência legal, devendo ser preservada com a finalidade de satisfazer o crédito em execução de forma mais célere. 3.1. A substituição da penhora de dinheiro por carta de fiança configura uma medida de exceção, somente podendo ser admitida nos casos em que o devedor comprove que a medida lhe será menos onerosa, além de não trazer prejuízos ao credor, o que não ocorreu no caso concreto. Precedentes. 4. Apresentado o seguro garantia sem a expressa intenção de impugnar o cumprimento provisório de sentença, resta presumida a intenção de pagar o débito por parte do devedor, estando a possibilidade de discussão do quantum debeatur acobertada pelo manto da preclusão lógica, que proíbe a parte praticar ato incompatível com outro, que também queria praticar. 5. A apresentação de seguro garantia não se equipara ao cumprimento voluntário da obrigação, devendo incidir sobre o valor do débito a multa e honorários constantes do artigo 523, §1o, do CPC. Precedentes. 6. Preliminar de falta de perda do objeto rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1213097, 07082678420198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. 2. O acolhimento da pretensão recursal, quanto à onerosidade da execução e presença dos requisitos necessários ao deferimento do seguro-garantia, demandaria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1460935/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos. 2. No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro-garantia. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1613609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. CARTA FIANÇA. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. 1. O acórdão recorrido consignou: "O recurso não merece provimento, pois, por força da alteração do art. 9o, inc. II, da Lei de Execuções Fiscais, conferida pela Lei no 13.043/2014, passou-se a admitir o oferecimento da carta fiança ou seguro garantia à execução fiscal. Isto porque, como as normas processuais são de caráter geral, a sua aplicação é subsidiária quando não houver previsão específica na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na legislação fiscal regulamentadora. Assim, prevalece o artigo 9o, inciso II, da Lei no 6.830/80, alterado pela Lei no 13.043/14, que possibilita ao executado oferecer carta fiança em valor correspondente ao montante do débito, com os acréscimos legais, a título de garantia do Juízo, ficando descartada a aplicação dos artigos do art. 835 e 848, do CPC, até porque, cuida-se de garantia originária e não de substituição, consoante a jurisprudência do STJ: (...) Assim, injustificada a recusa da Municipalidade pautada na inobservância da ordem contida no art. 11, da LEF, e na ausência de demonstração de inviabilidade da realização do depósito em dinheiro por parte da executada, já que a execução também deve observar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805)" (fls. 114, e-STJ). 2. A irresignação merece prosperar. 3. A situação não é sobre substituição, e sim oferecimento em garantia logo após a citação do devedor, mas a solução deve ser idêntica. 4. Segundo definido pela Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, é possível rejeitar pedido de substituição da penhora quando descumprida a ordem legal dos bens penhoráveis estatuída no art. 11 da LEF, além de nos arts. 655 e 656 do CPC, mediante a recusa justificada da exequente (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 31/8/2009). 5. Por outro lado, encontra-se assentado o entendimento de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro. Precedentes: AGRG NOS EARESP 415.120/PR, REL. MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 27/5/2015; AGRG NO RESP 1.543.108/SP, REL. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 23/9/2015; e RESP 1.401.132/PE, REL. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 12/11/2013. 6. Nos EREsp 1.077.039/RJ ficou registrado que a substituição da penhora de dinheiro por qualquer outro bem só pode ser feita a pedido da Fazenda Pública, ou, se por iniciativa do devedor, apenas quando este demonstrar, com provas concretas, devidamente apreciadas pelo juízo competente, a sua necessidade imperiosa, isto é, para afastar a ocorrência de dano desproporcional. 7. É correto afirmar que o legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos: a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária ou seguro-garantia, c) nomeação de bens próprios à penhora, e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública. Note-se que, também na redação do art. 9o, a primeira modalidade de garantia é justamente o depósito em dinheiro. Tal situação encontra justificativa plenamente razoável, à luz do art. 20o da LINDB e do princípio segundo o qual a execução se faz no interesse do credor, no sentido de que o processo deve propiciar ao titular de uma pretensão assistida pelo ordenamento jurídico, preferencialmente, a respectiva satisfação pelo modo idêntico ao que a obrigação seria naturalmente cumprida e, como se sabe, o meio ordinário de quitação das obrigações pecuniárias é o pagamento em dinheiro. 8. A única equiparação feita no art. 9o é a de que se assemelham à garantia mediante penhora (de bens próprios ou de terceiros) as garantias consistentes na efetivação de depósito em dinheiro ou oferecimento de fiança bancária. 9. Na Lei 6.830/1980 não se encontram dispositivos outros que possam ao menos sugerir que fiança bancária e dinheiro representem bens do mesmo status. 10. A lei estipula que tanto o depósito em dinheiro quanto a fiança bancária são meios de garantia da Ação de Execução Fiscal, da mesma forma que a penhora dos bens listados no art. 11 da LEF. Note-se que nivelar dinheiro e fiança bancária à penhora é fenômeno absolutamente distinto de equiparar o dinheiro à fiança bancária. 11. Não há como falar em maior liquidez quando o dinheiro - instrumento próprio para quitação das obrigações fiscais - não é oferecido para garantir a Execução Fiscal e existe a recusa do ente fazendário sob o argumento de se preferir dinheiro a fiança bancária. É evidente que nesse hipótese haverá menor liquidez. 12. Não consta, no acórdão recorrido, motivação pautada em elementos concretos que justifiquem, com base no princípio da menor onerosidade, a exceção à regra. 13. O órgão colegiado criou na verdade o inexistente princípio da maior conveniência em favor do devedor. 14. Dito de outro modo, a garantia da Execução Fiscal por fiança bancária ou seguro-garantia não pode ser feita exclusivamente por conveniência do devedor, quando a Fazenda Pública recusar em detrimento do dinheiro o que só pode ser admitido se a parte devedora, concreta e especificamente, demonstrar a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade. 15. Agravo em Recurso Especial conhecido para dar provimento ao Recurso Especial, nos termos da fundamentação supra.” (AREsp 1547429/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 25/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ORDEM LEGAL. SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO-GARANTIA. 1. A decisão agravada está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra, existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1507185/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 26/09/2019) Com essas considerações, indefiro o pedido formulado pelo Embargante/Autor de substituição da caução prestada em dinheiro por seguro garantia. I. Brasília - DF, 13 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador